Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707133-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Francisca Marcolino da Silva, representado pelo inventariante Eliana Monteiro da Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da execução de título executivo extrajudicial no 0702471-85.2019.8.07.0009, proposta por OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento, na qual indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 224081771 da origem): “Cuida-se de execução de título extrajudicial em que houve pedido de regularização do polo passivo para fazer constar o espólio de Francisca Marcolino da Silva, representado pela inventariante Diana Monteiro da Silva. Apresentada a exceção de pré-executividade de Id 184478784, a representante do espólio suscita as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. É o relatório. Decido. Inicialmente, ante a informação de que foi nomeada inventariante nos autos de no 0700471 10.2022.8.07.0009, retifique-se o polo passivo para fazer constar como inventariante ELIANA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 381.058.371-53 em lugar de DIANA MONTEIRO DA SILVA. Ante o comparecimento espontâneo da inventariante em Id 184478784, reputo-a citada. Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, não assiste razão à parte. A cessão de créditos apresentada nos autos atesta a legitimidade da empresa exequente para compor o polo ativo, razão pela qual rejeito a preliminar. Suscita, ainda, a inventariante a preliminar de ilegitimidade passiva e a impossibilidade de habilitação dos herdeiros. Apesar da sucessão processual ser possível somente após a estabilização da demanda, não podendo ocorrer quando o óbito do autor for anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 108 e 110 do Código de Processo Civil, verifica-se que, no caso em tela, nada impede que seja efetuada a correção do polo passivo da anterior ação de busca e apreensão, eis se tratar de vício plenamente sanável. Consta demonstrado nos autos que a devedora foi regularmente constituída em mora, visto que a notificação extrajudicial foi enviada e entregue no endereço indicado no contrato, em momento anterior ao seu falecimento (Id 30708075), ainda que este tenha falecido antes do ajuizamento da ação, conforme os termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Por fim, nada a prover quanto ao pedido de condenação da exequente em sucumbência, uma vez que não houve extinção do feito, como requerido pela parte. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Por fim, uma vez comprovado o falecimento da executada e tendo sido demonstrada a existência de inventário, intimo a parte exequente a indicar se promoveu a habilitação do crédito nos autos do inventário de no 0700471-10.2022.8.07.0009. Prazo: 15 dias.” Nas razões recursais (ID 69245445) a agravante aduz que a parte agravada não comprova ser a legítima possuidora dos direitos dos créditos executados, visto que “não foi apresentado o Anexo I do Termo de Cessão (que faz alusão expressamente à esse documento) para comprovar de forma irrefutável os direitos de créditos que foram cedidos na negociação realizada entre a apelada (OMNI) e a empresa BV FINANCEIRA.” Informa que a executada (Francisca Marcolino da Silva) faleceu em 19/09/2018, ou seja, 6 (seis) meses antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão que foi convertida em execução de título extrajudicial. Defende que “a pessoa falecida é destituída de capacidade para estar em juízo, e, portanto, figurar no polo da ação de execução de título extrajudicial, sendo que a capacidade é pressuposto indispensável à relação processual.” Acrescenta que, no caso, não houve a formação regular do processo, pois não preenchido pressuposto processual subjetivo válido (legitimidade da parte), descabendo a habilitação dos herdeiros nos autos. Pretende a extinção do processo sem resolução de mérito, diante da ilegitimidade passiva ad causam. Advoga que, havendo o acolhimento da exceção de pré-executividade, impõe-se a condenação da parte exequente/agravada ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme previsão do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para “declarar a ilegitimidade ativa da parte agravada em executar uma cédula de crédito bancário sem apresentar o comprovante inequívoco (Anexo I da citada cédula que é parte integrante do referido documento) para evidenciar que o crédito foi cedido na negociação pelo credor originário, bem como seja declarada a ocorrência de ilegitimidade passiva, considerando que houve o falecimento da parte executada antes do ajuizamento da ação, o que torna fato impeditivo para a regularização do polo passivo por meio da habilitação do espólio ou dos herdeiros, cuja matéria é de ORDEM PÚBLICA e gera nulidade absoluta, devendo assim ser extinta a referida ação de execução de título executivo extrajudicial e seja, ainda, a agravada condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em face do provimento da exceção de pré-executividade.” O preparo recursal foi recolhido (ID 69246463 - Pág. 4). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando, de forma cumulativa, estejam presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Como sabido, a exceção de pré-executividade é admissível somente para arguir matérias que podem ser conhecidas pelo juiz de ofício, bem como aquelas que, sem constituir matéria de ordem pública, estejam previamente documentadas, sem que exijam dilação probatória. Em tese há elementos relacionados a validade da citação e a legitimidade passiva que necessitam ser analisados com maior percuciência, sobretudo, considerando a notícia da morte da parte devedora antes do ajuizamento da ação. No ID 116374450 da origem consta o bloqueio de R$ 52.506,33 (cinquenta e dois mil quinhentos e seis reais e trinta e três centavos), em conta de titularidade da parte executada (falecida). Neste contexto, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, mostra-se prudente, neste momento processual incipiente, sobrestar eventual levantamento da quantia bloqueada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Isso posto, defiro o efeito suspensivo, para sobrestar eventual levantamento de valores bloqueados nos autos de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Fica mantida a determinação da origem no sentido de que deve "indicar se promoveu a habilitação do crédito nos autos do inventário de no 0700471-10.2022.8.07.0009." Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator